Tribunal: TJPA
Processo: 0810476-68.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0810476-68.2021.8.14.0000

REQUERENTE: CASSIO BRITO PINTO

REQUERIDO: JULIANO DANTAS JERÔNIMO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ART. 138 E 139 C/C ART. 141, III E IV C/C ART. 70 TODOS DO CP/40. PRELIMINARES: (1) DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. INCABÍVEL. PRAZO DECADENCIAL CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DA AUTORIA DO ATO LESIVO. ART. 38 DO CPP. (2) PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. PREJUDICADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS JÁ CONSUMADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. QUEIXA-CRIME RECEBIDA.

1. Nos termos do art. 38 do CPP, o prazo decadencial de 06 (seis) meses para o exercício do direito de queixa tem como termo inicial o efetivo conhecimento da suposta autoria delitiva, não havendo que se falar em decadência nos presentes autos, eis que, ao menos em tese, a autoria foi conhecida em 02.04.2021 e a peça acusatória foi protocolada em 25.09.2021. Também não há que se falar em ofensa ao princípio da indivisibilidade da demanda, insculpido no art. 48 do CPP, eis que o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Pará – SINDOJUS e o Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará – SINDJU-PA são pessoas jurídicas de direito privado e, como tal, não podem figurar como rés em ação penal, salvo exceções legais.

2. A reunião dos processos nº 0810476-68.2021.8.14.0000 e nº 0810481-90.2021.8.14.0000 já foi efetivada, perdendo objeto o pedido de suspensão da tramitação desta ação.

3. Em que pesem as alegações da defesa, as condutas teoricamente criminosas foram devidamente descritas por meio da peça acusatória, individualizando-se as ações e subsumindo-as aos tipos penais imputados, restando, portanto, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, bem como a exigência de justa causa, não restando patente, neste momento, a atipicidade alegada, motivo porque deve ser recebida a queixa-crime, para regular tramitação da ação penal nos termos da Lei nº 8.038/90 e art. 232 do Regimento Interno deste TJE/PA e seguintes.

4. Queixa-crime recebida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
receber a Queixa-Crime oferecida em desfavor do Querelado Juliano Dantas Jerônimo
,
nos termos do voto do relator.

6ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Tribunal Pleno, realizada no período de 21 a 28 de fevereiro de 2024..

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Queixa-Crime oferecida por CÁSSIO BRITO PINTO em desfavor de JULIANO DANTAS JERÔNIMO, Juiz de Direito da Comarca de Ourilândia/PA, pela suposta prática dos crimes de calúnia (art. 138 do CP/40) e difamação (art. 139 do CP/40), ambos na forma majorada, por força do art. 141, incisos III e IV do CP/40, contra o querelante, oficial de justiça lotado na mesma comarca.

A Desembargadora Vânia Lúcia Silveira se declarou suspeita para apreciar o feito em 30.09.2021 (Num. 6569148).

A Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias declinou da competência para apreciar o feito (Num. 7426245). Posteriormente, se declarou impedida (Num. 8063770).

Os autos vieram, então, à minha relatoria.

As partes foram instadas a se manifestarem sobre eventual possibilidade de autocomposição, por meio do despacho de Num. 9325971.

O Querelante manifestou-se por meio da petição de Num. 9133061, negando qualquer interesse na tentativa de conciliação.

O Querelado, por sua vez, apresentou resposta escrita à acusação sob o Num. 10245406, informando em referida peça ter interesse na realização da audiência de conciliação. Alegou, preliminarmente: (1) a decadência do direito de queixa (2) a conexão da presente ação penal à ação penal em trâmite sob o nº 0810481-90.2021.8.14.0000, motivo pelo qual requer a suspensão da ação até a reunião dos processos; (3) carência da ação por ausência de justa causa, a ensejar a rejeição da peça acusatória. Juntou também documentos (Num. 10245409 a Num. 10246021), como provas de suas alegações, e arrolou testemunhas.

Em despacho de 10.04.2023 (Num. 13497792), determinei a intimação do Querelante, para manifestar-se sobre os documentos acostados à resposta à acusação, tendo a parte quedado inerte, consoante certidão de Num. 13700900.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo recebimento da peça acusatória, conforme parecer de Num. 14334633.

Eis o relatório, sem revisão por força do art. 6º da Lei nº 8.038/90 e art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Questões Preliminares

I.1 – Alegação de decadência do direito de Queixa

Preliminarmente, o Querelado alega questão prejudicial ao mérito da ação penal, consistente na suposta decadência do direito de queixa por parte do Querelante, uma vez que somente propôs a peça acusatória em face de si, não chamando ao feito o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Pará – SINDOJUS e o Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará – SINDJU/PA, pois estes também teriam sido autores das denúncias supostamente falsas em desfavor do autor da ação.

Diante da omissão quanto aos dois sindicatos na Queixa-Crime e ainda do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, positivado por meio dos arts. 48 e 49 do CPP, e do escoamento do prazo de 06 (seis) meses previsto no art. 38 do mesmo diploma legal, restaria consumada a decadência do direito de promover a ação penal.

Ocorre que a conduta criminosa ora investigada teria sido perpetrada por meio dos requerimentos de Num. 6515339 - Pág. 1/3 e Num. 6515340 - Pág. 1/6, possivelmente de autoria individual do Querelado, nada fazendo referência àqueles órgãos sindicais. Ademais, frise-se, trata-se da apuração de crimes contra a honra, sem qualquer possibilidade de imputação à pessoa jurídica, em respeito ao princípio da culpabilidade.

Sendo assim, uma vez que ao menos em tese o Querelante teria tomado conhecimento da autoria dos delitos em 02.04.2021 e a peça acusatória foi protocolada em 25.09.2021, não há como acatar, ao menos nesse momento, a alegação de decadência, eis que respeitado o prazo previsto em lei.

I.2 – Pedido de suspensão da tramitação processual

A defesa requer, ainda, a suspensão da tramitação desta ação penal, pois afirma que pendem de julgamento, contra o acusado, várias outras reclamações administrativas, reunidas sob o processo administrativo nº 0005222-58.2020.2.00.0814, por ordem da, então, Desembargadora Corregedora deste Tribunal de Justiça e ainda a ação penal nº 0810481-90.2021.8.14.0000, de mesmo teor da presente acusação, os quais, em seu entendimento, deveriam todos tramitar de forma conjunta por força da conexão. Sendo assim, pleiteia a suspensão até que a reunião se concretize.

Pois bem. Primeiramente, esclareça-se que as reclamações administrativas tramitadas por meio do processo nº 0005222-58.2020.2.00.0814 apuram a responsabilidade administrativa do acusado, não coincidindo com a jurisdição penal ora exercida nestes autos, em que se veicula ação penal. Sendo assim, não há como reconhecer qualquer conexão entre os feitos, dada a natureza distinta das jurisdições em que são processados, distinção esta de caráter absoluto, a inviabilizar processamento conjunto por força da autonomia das jurisdições.

No que diz respeito à ação penal nº 0810481-90.2021.8.14.0000, entendo que assiste razão à defesa, considerando que a conduta ali apurada coincide com a conduta apurada nestes autos, embora teoricamente praticada em desfavor de vítima distinta. Sendo assim, minimamente tem-se configurada hipótese de conexão probatória, a justificar a reunião dos feitos, o que já foi determinado pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, em 01.12.2022 (Num. 12037781), naqueles autos.

Diante disso, entendo prejudicado o pedido de suspensão da tramitação deste processo, pois já reunidas as duas ações penais sob relatoria deste Desembargador desde 01.12.2022.

II – Juízo de admissibilidade da Queixa-Crime

Superadas as questões preliminares alegadas, passo ao juízo de admissibilidade da peça acusatória, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/90, aplicável
in casu
por força da Lei nº 8.658/93.

Narra a peça acusatória (Num. 6515334), que o Querelado imputou falsamente ao Querelante os crimes de extravio, sonegação ou inutilização de livre ou documento (art. 314 do CP/40), corrupção passiva (art. 317 do CP/40), prevaricação (Art. 319 do CP/40), condescendência criminosa (art. 320 do CP/40), advocacia administrativa (art. 321 do CP/40), denunciação caluniosa (art. 339 do CP/40), comunicação falsa de crime ou contravenção (art. 340 do CP/40), falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do CP/40), coação no curso de processo (art. 344 do CP/40), fraude processual (art. 347 do CP/40), exploração de prestígio (art. 357 do CP/40), dano (art. 163 do CP/40), dano qualificado (art. 163, § único do CP/40), ameaça (Art. 147 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP/40). As imputações falsas teriam sido veiculadas por meio de documentos administrativos protocolados junto a este Tribunal de Justiça, via sistema SIGA-DOC, por meio de dois requerimentos distintos, o primeiro protocolado em 31.03.2021 - PA-REQ – 2021/03538 (Num. 6515340 - Pág. 1/6). Em tal documento, o Querelado assim teria afirmado:

Os indícios fortes de autorias e materialidades delitivas recaem sobre os dois oficiais de justiça vinculados ao Juízo, Senhor Cássio Brito; e Senhora Talita Dias; sobre a Servidora Municipal cedida Nilcélia, chefe da ULA (Unidade Local de Arrecadação); sobre os ex-diretores do cartório do Juízo, Senhora Cristiane; Senhor Luan de Jesus; e Senhor Robson Godoy.

A despeito do arquivamento da sindicância instaurada para apurar as denúncias realizadas pelo magistrado, este teria prosseguido com as acusações, por meio de novo requerimento, agora protocolado em 25.09.2021, sob o nº PA-REQ-2021/10633, reiterando as imputações anteriores. Em referido documento, assim consignou o Querelado:

Com cumprimentos respeitosos e protocolares, informo, talvez pela vigésima vez, que, diferentemente do que fora exarado pela Senhora

Desembargadora Corregedora Rosileide Maria da Costa Cunha em sua Decisão, prolatada às folhas 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e três) do Diário da Justiça Eletrônico - TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº

7232/2021 - Sexta-feira, 24 de Setembro de 2021 -, há, sim, como indentificar e punir servidores faltosos e criminosos lotados no Juízo Único de Ourilândia do Norte-PA, bem como, esclareça-se, este Magistrado Titular trabalhou incansavelmente no sentido de sanear ilícitos e crimes sistêmicos ocorrentes no seio do Juízo Único de Ourilândia do Norte-PA, todavia, FORA SABOTADO.

Infelizmente, ao que tudo indica, a direção atual do egrégio TJPA não tem interesse em sanear a corrupção desenfreada, é dizer, parece não ter

intenção de responsabilizar servidores desidiosos e criminosos - não se trata de cegueira deliberada, trata-se de aquiescência e estímulo à corrupção [...]”

Quanto à capitulação jurídica proposta pelo Querelante, dispõe o Código Penal:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

[...]

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

[...]

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:

[...]

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.

IV - contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no § 3º do art. 140 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 14.344, de 2022)

Vigência

[...]

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica

dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ao subsumir a conduta do Querelado aos dois tipos penais referidos na queixa-crime, o Querelante assim consignou:

[...]

Nesse sentido, o Autor do fato subsumiu sua conduta integralmente ao tipo penal, difamando o QUERELANTE perante TODA A COMUNIDADE que está no incalculável raio de alcance da divulgação via “www”, a internet, objeto material da realização do tipo, imputando-lhe adjetivos como “corruptos endêmicos”. A ofensa é clara e consumou-se perante terceiros, inegavelmente. A materialidade e a autoria delituosas são clarividentes.

[...]

Nesta senda, quando o agente imputa falsamente, doze vezes, a prática de crimes, violenta de maneira rotunda a honra e a imagem do QUERELANTE perante a comunidade judiciária paraense. Subsume integralmente sua conduta ao comando do art. 138 do CP.

[...]

Como se vê, restam devidamente expostos e de modo circunstanciado, os fatos criminosos e suas circunstâncias, bem como sua adequação aos tipos penais sugeridos na peça acusatória, eis que apontadas as elementares dos crimes do art. 138 e 139, ambos do CP/40, com a incidência da majorante do art. 141, incisos III e IV do CP/40 e em possível concurso formal, previsto no art. 70 do mesmo diploma legal.

Por todo o exposto, o Querelante requer a condenação do Querelado às sanções do crime de calúnia, previsto no art. 138 (por doze vezes) e difamação, previsto no art. 139, ambos na forma majorada prevista no art. 141, incisos III e IV, todos do CP/40. Requer, ainda, expressamente, a condenação do Querelado à reparação dos danos civis.

Como provas de suas alegações, o Querelante juntou à inicial boletim de ocorrência lavrado em 01.08.2021 (Num. 6515336 - Pág. 1/2), requerimento protocolado via siga-doc nº PA-REQ-2021/10633 (Num. 6515339 - Pág. 1/3) em 25.09.2021, requerimento protocolado via siga-doc nº PA-REQ – 2021/03538 (Num. 6515340 - Pág. 1/6) em 31.03.2021, e decisão de arquivamento de sindicância instaurada contra servidores da comarca de Ourilândia do Norte/PA (Num. 6515341 - Pág. 1/2), de 24.09.2021. Esta última decisão assim consignou:

[...]

O relatório final apresentado pela Comissão Sindicante constatou que, de fato, havia um caos no Fórum da Comarca de Ourilândia do Norte/PA gerado (1) por uma sequência de erros de gestão, (2) pela falta de capacitação dos servidores e (3) pela deficiência de infraestrutura, incluindo a carência de servidores, tendo a situação melhorado após o afastamento do Magistrado titular e a adoção de novos métodos administrativos, contudo, não restou identificado que o referido caos tenha ocorrido por culpa ou dolo de qualquer servidor em específico.

Conclui-se, portanto, que durante a instrução da presente sindicância investigativa não foi possível estabelecer responsabilização individualizada de qualquer um dos servidores da unidade judiciária pelo relatado caos.

[...]

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir, ao menos indiciariamente, a prática de falta funcional, pessoalmente, a qualquer servidor da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, acolho o relatório final apresentado e, com fundamento no art. 201, I da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará), DETERMINO o ARQUIVAMENTO da presente sindicância investigativa.

Antes, porém, DETERMINO o encaminhamento de cópias do relatório conclusivo (Id. 776603) e desta decisão à D. Presidência do TJ/PA, solicitando a adoção das medidas pertinentes a fim de solucionar os problemas apontados, quais sejam, a carência de servidores na Comarca de Ourilândia do Norte/PA e a necessidade de treinamento dos que lá exercem seu labor.

Pois bem. A narrativa fática contida na peça acusatória expõe satisfatoriamente os fatos penais a serem apurados, com a individualização da conduta do acusado e sua subsunção aos tipos penais referidos, viabilizando, assim, plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, imprescindíveis ao devido processo legal.

Atendidos, assim, os requisitos do art. 41 do CPP.

Quanto à alegação de atipicidade da conduta, pois o Querelado estaria no estrito cumprimento de seus deveres funcionais, embora esta possa ensejar a absolvição sumária do acusado, nos termos da legislação processual (art. 397, inciso III c/c art. 394, §5º do CPP), é importante ressaltar que ela somente pode ser reconhecida, precocemente, diante de prova cabal de sua ocorrência. Caso a atipicidade demande dilação probatória, por meio de instrução processual, então seu reconhecimento fica relegado ao julgamento do mérito, após a regular tramitação do feito. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DESEMBARGADOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA. STJ. ART. 105, I, "A", DA CF/88. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. CAUSA DE AUMENTO. MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO. ARTS. 140 E 141, III, DO CP. INTERNET. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INSERÇÃO DA OFENSA EM REDE SOCIAL. OFENSAS AUTÔNOMAS. DIVERSOS AUTORES. DIREITO DE QUEIXA. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. ESPECIAL FIM DE AGIR. ATIPICIDADE MANIFESTA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 397, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. 1. O propósito da presente fase procedimental é determinar se a queixa-crime na qual é imputada a Desembargadora do TJ/RJ a suposta prática do crime de injúria (art. 140 do CP) com causa de aumento do meio que facilite sua divulgação (art. 141, III, do CP) pode ser recebida ou se é possível o julgamento imediato de improcedência da acusação. 2. De acordo com a interpretação mais recente desta Corte sobre sua competência penal originária, a supervisão do inquérito e o processamento e julgamento da ação penal devem permanecer no STJ na hipótese em que o crime imputado a Desembargador for de competência material da Justiça Estadual e abrangido pela competência territorial do Tribunal de Justiça ao qual vinculado e no qual exerce suas funções. Precedente. 3. A determinação da competência territorial para a apuração de crimes contra a honra praticados na internet relaciona-se ao local no qual as redes sociais são alimentadas, no qual ocorre a divulgação do conteúdo supostamente ofensivo. Precedentes.
4. Ao rito especial da Lei 8.038/90 aplicam-se, subsidiariamente, as regras do procedimento ordinário (art. 394, § 5º, CPP), razão pela qual eventual rejeição da denúncia é balizada pelo art. 395 do CPP, ao passo que a improcedência da acusação (absolvição sumária) é pautada pelo disposto no art. 397 do CPP.
5. Quando várias pessoas denigrem a imagem de alguém, via internet, cada uma se utilizando de um comentário, não há coautoria ou participação, mas vários delitos autônomos, unidos no máximo por conexão probatória. Precedente. 6. A falta de inclusão de autor de comentário autônomo na queixa-crime não configura, pois, renúncia tácita ao direito de queixa. 7. Nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP, o termo inicial do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime apenas se inicia no dia em que a vítima vem a saber quem é o autor do crime, sendo ônus do ofensor, especialmente nos crimes cometidos por meio da internet, comprovar o decaimento do direito. Precedente.
8. A absolvição sumária é hipótese de julgamento antecipado do mérito da pretensão punitiva que exige a demonstração inequívoca e manifesta da ocorrência das hipóteses do art. 397 do CPP, inclusive quanto à atipicidade da conduta pela ausência de especial fim de agir nos tipos penais que o exigem.
9. Na presente hipótese, a conduta atribuída à querelada é aparentemente típica, pois houve demonstração, no campo hipotético e indiciário, da intenção deliberada de injuriar, denegrir, macular ou de atingir a honra do querelante, devendo ser apreciada a efetiva existência do especial fim de agir exigido pelo art. 140 do CP no curso da instrução criminal. 10. Queixa-crime recebida. (APn n. 895/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 7/6/2019.)

(Grifei)

Destarte, também entendo configurada a justa causa necessária à instauração da ação penal, por meio dos requerimentos acostados aos autos, com indícios suficientes de autoria.

Instrumento de procuração acostado aos autos sob o Num. 6515335, outorgando poderes especiais ao procurador, nos termos do art. 44 do CPP.

Ante o exposto,
RECEBO A QUEIXA-CRIME
por estarem preenchidos os requisitos legais do art. 41 do CPP, diante da descrição circunstanciada dos fatos criminosos, com os esclarecimentos necessários e ainda indicativa da justa causa necessária à instauração da ação penal.

É como voto.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2024